Tribunal: STF
Processo: ARE 1349695
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VUNCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.